Tribunal: TJPA
Processo: 0007406-68.2013.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO ? ART. 159, §1º, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS (CERCEAMENTO DE DEFESA) - REJEITADA. Não há necessidade de análise minuciosa de todos os pontos contidos nas teses levadas a juízo, mas somente dos que forem suficientes para condenar ou afastar a condenação. Além disso, no presente caso, a magistrada sentenciante acolheu parcialmente a tese acusatória que, reflexamente, é incompatível com a tese defensiva, não havendo que se falar em nulidade. Precedentes jurisprudenciais. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS ? REJEITADA. Não há necessidade de juntada da mídia contendo as conversas interceptadas, pois o procedimento permaneceu nos autos originários, do qual este foi desmembrado, e o art. 9º, caput, da Lei nº 9.296/96, autoriza até mesmo a inutilização, por decisão judicial, da gravação que não interessar ao feito. De igual modo, a falta de degravação integral das conversas interceptadas, por si só, não tem o condão de eivá-las de ilegalidade, pois, a qualquer tempo, a defesa poderia ter questionado o conteúdo das interceptações e solicitado a degravação do trecho que fosse do seu interesse, o que não fez, além do que, a degravação realizada está revestida de presunção de veracidade, uma vez que realizada por agentes dotados de fé pública. Cerceamento de defesa não configurado. Precedentes jurisprudenciais. - 3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos, das conversas interceptadas oriundas dos telefones celulares especificados às fls. 156/158 e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o modus operandi dos envolvidos, o que foi corroborado, também em juízo, pelo testemunho da delegada responsável pela condução das investigações e pelo depoimento de um dos acusados, que fez o benefício da delação premiada, apontando a participação de cada um dos envolvidos. Ademais, o apelante confessou em juízo o envolvimento no crime, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. - 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois este fora praticado também em face de criança menor de dois anos de idade ? filha da gerente do banco ? mantida em cativeiro, e as consequências do crime, pois a gerente acabou despedida do banco e sofreu um grande abalo psicológico pelo medo de ter sua família assassinada, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, tendo sido atenuada em 01 (um) ano em virtude do réu ter confessado espontaneamente o delito, totalizando de forma definitiva 15 (quinze) anos de reclusão. Mantido o regime fechado, à luz do art. art. 33, §2º, a, do CP. ? 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0007406-68.2013.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (Vara Criminal)
APELANTE: Geovane da Silva de Sousa
(Def. Pub.: Samuel Oliveira Ribeiro)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO - ART. 159, §1º, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS (CERCEAMENTO DE DEFESA) - REJEITADA. Não há necessidade de análise minuciosa de todos os pontos contidos nas teses levadas a juízo, mas somente dos que forem suficientes para condenar ou afastar a condenação. Além disso, no presente caso, a magistrada sentenciante acolheu parcialmente a tese acusatória que, reflexamente, é incompatível com a tese defensiva, não havendo que se falar em nulidade. Precedentes jurisprudenciais. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS - REJEITADA. Não há necessidade de juntada da mídia contendo as conversas interceptadas, pois o procedimento permaneceu nos autos originários, do qual este foi desmembrado, e o art. 9º,
caput
, da Lei nº 9.296/96, autoriza até mesmo a inutilização, por decisão judicial, da gravação que não interessar ao feito. De igual modo, a falta de degravação integral das conversas interceptadas, por si só, não tem o condão de eivá-las de ilegalidade, pois, a qualquer tempo, a defesa poderia ter questionado o conteúdo das interceptações e solicitado a degravação do trecho que fosse do seu interesse, o que não fez, além do que, a degravação realizada está revestida de presunção de veracidade, uma vez que realizada por agentes dotados de fé pública. Cerceamento de defesa não configurado. Precedentes jurisprudenciais. - 3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos, das conversas interceptadas oriundas dos telefones celulares especificados às fls. 156/158 e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
dos envolvidos, o que foi corroborado, também em juízo, pelo testemunho da delegada responsável pela condução das investigações e pelo depoimento de um dos acusados, que fez o benefício da delação premiada, apontando a participação de cada um dos envolvidos. Ademais, o apelante confessou em juízo o envolvimento no crime, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. - 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois este fora praticado também em face de criança menor de dois anos de idade - filha da gerente do banco - mantida em cativeiro, e as consequências do crime, pois a gerente acabou despedida do banco e sofreu um grande abalo psicológico pelo medo de ter sua família assassinada, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, tendo sido atenuada em 01 (um) ano em virtude do réu ter confessado espontaneamente o delito, totalizando de forma definitiva 15 (quinze) anos de reclusão. Mantido o regime fechado, à luz do art. art. 33, §2º,
a
, do CP.
- 5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 08/09/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GEOVANE DA SILVA DE SOUSA às
fls. 719/729
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí às
fls.

686/696
, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 159, §1º, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de análise de tese defensiva arguida em alegações finais (cerceamento de defesa) e a nulidade das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, bem como, no mérito, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões às
fls. 749/756
, o
dominus litis
pugna pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, às
fls. 759/765
, pelo 15º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS (CERCEAMENTO DE DEFESA).

Alega o apelante que a magistranda sentenciante não analisou completamente as teses defensivas, implicando em nulidade absoluta da sentença, todavia o fez de maneira genérica, sem mencionar ao que se referia especificamente.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a tecer minucioso comentário acerca de tudo que lhe é trazido, mas somente ao que for relevante para a formação do seu convencimento, daí porque, acerca das teses levantadas pela defesa, não há necessidade de combater cada argumento específico, mas somente àquele que for bastante para afastar a condenação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
2
tem entendimento consolidado no sentido de que ¿
para cumprir a determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo, na fundamentação, apresentar tese contrastante com aquela defendida pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além, por óbvio, das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua exposição, as razões que embasaram o seu convencimento.¿

Assim, não há que se falar em nulidade por eventual não enfrentamento da tese defensiva, quando, reflexamente, o magistrado acolhe outra asserção com ela incompatível, como se dá no presente caso, na medida em que o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a tese acusatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça,
in

verbis
:
¿RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 -
Não se anula decisão por não enfrentamento de tese da defesa, quando reflexamente, essa restar afastada pelo acolhimento de outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível
(...).¿
(TJ/MG; RSE 1.0351.16.005207-9/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 01/08/2017) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO DE ANÁLISE DE TESE DA DEFESA. INOCORRÊNCIA
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, FACA, TESOURA, ARMA E MUNIÇÕES EM PODER DO APELANTE. LAUDO DE EXAME QUÍMICO POSITIVO. ARMA EFICIENTE PARA DISPAROS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.
O julgador não é obrigado a apreciar todas as teses defensivas, afastando-as individualmente. Suficiente que decline as razões do seu convencimento com apoio nos elementos de convicção existentes nos autos, não havendo nulidade no sentido
(...).¿
(TJ/DF, 0009370-38.2017.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ivatônia, j. 13/09/2018) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
.
2) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS.

Afirma o apelante que as interceptações telefônicas são nulas, tendo em vista que não foram juntadas aos autos as respectivas mídias digitais, as quais não puderam ser objeto de perícia, e nem o termo circunstanciado de degravação por parte da autoridade policial. Entretanto,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à falta de juntada aos autos das mídias contendo as conversas interceptadas, é cediço que não há a necessidade de tal medida, sobretudo quando o procedimento da interceptação telefônica permaneceu nos autos originários (Ação Penal nº 0005130-64.2013.8.14.0096), do qual se fez o desmembramento do presente, estando, portanto, à disposição da defesa, inexistindo o cerceamento alegado.

Vale destacar que, o art. 9º,
caput
, da Lei nº 9.296/96
3
, autoriza até mesmo a inutilização, por decisão judicial, da gravação que não interessar ao feito; logo, não configura nulidade a ausência nos autos de todo o conteúdo da interceptação telefônica.

Nesse diapasão:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO FEITO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JUNTADA DA MÍDIA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DIVERSO DO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2.
Não se verifica a alegada nulidade quanto à falta de juntada da mídia, pois o procedimento da interceptação permaneceu nos autos originários à disposição da defesa. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa
.
3. Esta Corte não admite a declaração de nulidades por presunção, devendo, em todo caso, inclusive nas nulidades ditas absolutas, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa em decorrência da irregularidade no ato processual. Precedentes (...).¿
(STJ, AgRg no AREsp 996.104 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/10/2018) (grifo nosso)

Assinala-se, ainda, ser desnecessária a perícia de comparação de voz diante da ausência de dúvida quanto à identidade dos interlocutores ao passo que as conversas partiram de telefones de propriedade deles, como consta exaustivamente nas peças extraída do inquérito policial, constante destes autos.

Quanto à falta de degravação integral das conversas interceptadas, isto, por si só, não tem o condão de eivá-las de ilegalidade, pois, a qualquer tempo, a defesa poderia ter questionado o conteúdo das interceptações e solicitado a degravação do trecho que fosse do seu interesse, o que não fez.

Ademais, as degravações estão revestidas de presunção de veracidade porquanto realizadas por agentes dotados de fé pública.

É a jurisprudência pacífica:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DELAÇÃO ANÔNIMA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
.
(...)
II - No tocante ao argumento de nulidade decorrente da inutilização de partes das transcrições dos áudios das interceptações, sem manutenção das mídias contendo a integralidade das gravações, entendo que razão não assiste aos recorrentes.
III - O art.
9º
da Lei n.
9.296
/96, estabelece que a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial com assistência do Ministério Público e com a presença, facultativa, do acusado e seu defensor, no incidente. Saliente-se, ainda,
o entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no eg. Supremo Tribunal Federal, de que não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n.
9.296
/96 não faz qualquer exigência nesse sentido
. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.301.242 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11/09/2018) (grifo nosso).

Por fim, não se deve olvidar que, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal
4
, as nulidades são norteadas pelo Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes, isto é, a declaração de nulidade carece da comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos, mormente considerando que a condenação do apelante se não se baseou exclusivamente nas interceptações telefônicas, mas também em outros elementos de convicção obtidos no decorrer da instrução penal.

À vista disso,
rejeito esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.
- MÉRITO:

Narra a denúncia às
fls. 02/07
que, no dia 10/07/2013, por volta das 21h00m, uma quadrilha previamente organizada em assalto a bancos, rendeu os familiares e a gerente do Banco Bradesco do Município de Tucuruí, Sra. Andreza da Cruz Reis, em sua residência.

Aduz que foram levados para um matagal a filha, o esposo e a genitora da gerente, enquanto esta ficou sob a mira do grupo, em um caso típico do chamado ¿sapatinho¿.

Assevera que o planejamento do crime foi feito por outros 02 (dois) denunciados, enquanto que ao apelante coube a execução do sequestro, especificamente a invasão e retirada dos familiares da gerente de sua residência, e a permanência no imóvel, juntamente com a vítima, durante toda a noite.

Relata a exordial que a gerente foi orientada a sair normalmente para o trabalho pelo manhã, recolher todo o dinheiro dos caixas eletrônicos e deixar em um lixão, onde estava escrito a palavra ¿aki¿ e onde também estava o apelante, na companhia de um outro denunciado, os quais recolheram o dinheiro e o levaram até um hotel no Município de Novo Repartimento, onde estavam outros 02 (dois) denunciados, que seriam os responsáveis pela logística, garantindo o transporte do valor arrecadado, cerca de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), quantia que superou o esperado pela quadrilha, até o Município de Marabá, onde receberiam R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, a peça acusatória menciona que um dos denunciados, através do benefício legal da ¿delação premiada¿, pedido constante dos autos do inquérito policial, confessou o seu envolvimento no crime em questão e delatou os demais membros da quadrilha, dentre os quais o apelante.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 159, §1º
5
, e 288, parágrafo único
6
, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas quanto ao delito de extorsão mediante sequestro majorado (
fls.

686/696
), tendo sido interposto o presente recurso de apelação, cujo mérito analiso detidamente:
3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

De início, digo que o pleito é totalmente
improcedente
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade do fato e da autoria delitiva do apelante em relação ao crime do art. 159, §1º, do CP, que lhe é imputado, como a seguir será demonstrado:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas através do boletim de ocorrência policial às
fls. 17/19
, das conversas interceptadas oriundas dos telefones celulares especificados às
fls. 156/158
, constantes dos autos do IPL, depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente da vítima e de um dos envolvidos no crime, que delatou os demais, estes em mídia digital às
fls. 529
, e, sobretudo, da confissão do apelante em juízo, constante em mídia digital às
fls. 573
.

Em juízo, a vítima ANDREZA DA CRUZ REIS, relatou:
¿
QUE era gerente administrativa do banco
; QUE trabalhava há 8 (oito) anos no banco e nunca tinha passado por algo semelhante;
QUE, como de costume, estava na casa de sua mãe, por volta das sete horas da noite, onde ia jantar e buscar sua filha
;
QUE seu marido foi colocar a moto pra dentro da casa de sua mãe, onde o veículo sempre ficava, deixando o portão aberto por algum tempo, quando então dois indivíduos, sem capuz e com, pelo menos, uma arma de fogo, invadiram o imóvel e renderam todos
; QUE gritou, mas ninguém ouviu; QUE os meliantes lhe disseram que se ela falasse que viu o rosto deles, eles voltariam para matar a sua família;
QUE foi trancada em um quarto, juntamente com sua filha, seu marido e sua mãe
; QUE perguntou o que estava acontecendo e os bandidos disseram que depois ela ia saber;
QUE demorou muito para os meliantes a informarem o objetivo da empreitada criminosa
; QUE um bandido ficava no quarto com eles e outro saía para falar no celular;
QUE, em um dado momento, ela foi tirada do quarto e levada para um outro cômodo mais atrás, quando então lhe foi entregue um celular para que ela falasse com uma pessoa que iria lhe dizer o que estava acontecendo
; QUE tal pessoa disse que ia até o imóvel explicar o que estava acontecendo;
QUE novamente foi colocada no quarto junto com seus familiares
; QUE depois de muito tempo, um indivíduo, todo encapuzado e com luvas, entrou no quarto e mandou ela ir com ele para o cômodo de trás; QUE a essa altura já tinham quatro bandidos na casa;
QUE este indivíduo encapuzado foi quem lhe disse que era um assalto e que eles queriam o dinheiro dos caixas eletrônicos, senão matariam sua família
;
QUE tal indivíduo disse que eles iriam levar a família dela e que, se ela quisesse, poderia preparar uma malinha para sua filha de pouco mais de um ano, mas que ela iria junto com eles
; QUE os bandidos não lhe disseram para onde levariam sua família; QUE ficou na casa de sua mãe junto com o indivíduo encapuzado e mais um outro, sendo que o primeiro ameaçava de tortura a todo momento;
QUE o celular que lhe foi entregue ia servir também para receber as coordenadas de onde ela deveria deixar o dinheiro retirado dos caixas eletrônicos
; QUE eles diziam que se ela não cooperasse eles iam matar a sua família;
QUE acha que, por volta das seis horas da manhã, o indivíduo encapuzado lhe disse que iria sair e que ela deveria ir cedo para o banco, chegar antes das sete horas da manhã, antes de qualquer pessoa
; QUE foi em sua moto até o banco, como de costume; QUE quando chegou no banco, a funcionária Maria Benedita foi ao se encontro e ela lhe contou o que estava acontecendo; QUE a funcionária foi para sua sala e ela foi recolher o dinheiro, colocando dentro de um saco de lixo; QUE os bandidos ligaram para o celular e mandaram ela deixar o dinheiro depois do Motel Domus, perto de uma placa escrita `AKI¿;
QUE deixou o dinheiro no local indicado e depois voltou para o banco, quando então Benedita ligou para a polícia
;
QUE só foi ter contato com sua família na delegacia, por volta das dez horas da manhã
; QUE nunca tinha visto nenhum dos envolvidos; QUE só soube depois o valor total do dinheiro retirado;
QUE o fato, além das consequências psíquicas, levou ao seu desligamento do banco
; QUE a justificativa que lhe foi apresentada foi a de descumprimento das normas e procedimentos do banco; QUE o fato abalou muito a sua vida.¿
(grifo nosso)

Em juízo, o acusado ALEXANDRE DE CASTRO FARIAS, afirmou:
¿
QUE confirma os fatos da denúncia, assumindo a sua responsabilidade no crime
; QUE estava em Imperatriz/MA, quando recebeu uma ligação do acusado LEONARDO, dizendo que queria falar com ele, mas tinha que ser pessoalmente;
QUE foi ao encontro de LEONARDO e este lhe disse que tinha um colega, o acusado HANNYERE, que pediu para que fosse buscar um dinheiro em Tucuruí/PA
;
QUE como LEONARDO não tinha habilitação, lhe pediu para que fosse com ele
;
QUE HANNYERE ia dar vinte mil pra cada um pelo serviço
; QUE no dia do serviço, pegou LEONARDO em Rondon do Pará e foi para Tucuruí, chegando no dia 10/07/2013, por volta das 14:00;
QUE conheceu HANNYERE neste dia
; QUE foram com HANNYERE até o Hotel onde este estava hospedado, próximo ao terminal rodoviário; QUE ficou no quarto e LEONARDO saiu com HANNYERE, ficando fora mais ou menos umas duas horas;
QUE LEONARDO lhe disse que o serviço ia ser tranquilo e que eles tinham que ir para Novo Repartimento/PA, dormir uma noite lá e esperar, no dia seguinte, o dinheiro que teriam que transportar para HANNYERE até Marabá/PA, onde entregariam para uma outra pessoa
;
QUE, neste dia, por volta de 18:30, o apelante chegou no Hotel, acompanhado de mais duas pessoas, que não conhece
; QUE o apelante e os dois indivíduos se hospedaram em outro quarto do Hotel; QUE saiu para jantar junto com LEONARDO e HANNYERE; QUE o apelante não quis ir e pediu apenas para HANNYERE lhe trazer um lanche; QUE, após o jantar, por volta de 21:00, saíram para Novo Repartimento, onde chegaram por volta de 22:30 e se hospedaram no Hotel Shalom;
QUE no dia seguinte (dia 11/07/2013), por volta de 09:00, HANNYERE chegou em Novo Repartimento, junto com o apelante
;
QUE em uma sacola estava o dinheiro deles e em uma mala de viagem, com cadeado na ponta, estava o dinheiro que eles teriam que entregar para um indivíduo em um posto, na rotatória para Parauapebas/PA, o qual estaria esperando em um veículo Palio, cor azul
; QUE chegando em Marabá, no dito Posto, LEONARDO baixou o vidro do carro, falou com o homem no Palio azul e entregou a mala pela janela do carro do depoente; QUE não chegou a ver o rosto da pessoa;
QUE foram embora para Imperatriz/MA com os quarenta mil que HANNYERE e o apelante tinham pago a eles
; QUE HANNYERE e o apelante disseram que iriam depois para Marabá;
QUE não sabe dizer a quantia dentro da mala e nem a origem do dinheiro, pois não conhecia HANNYERE e falou muito pouco com ele
; QUE o seu carro era uma Camionete L-200 Triton, cor chumbo; QUE HANNYERE e o apelante chegaram em Novo Repartimento em um veículo Fiesta, cor dourada;
QUE confirma que HANNYERE foi quem comandou o assalto ao Banco Bradesco
;
QUE confirma que o apelante e os denunciados ARTHUR e LEONARDO participaram também do delito
; QUE cerca de dez dias depois do fato ocorrido em Tucuruí, foi até Marabá/PA com LEONARDO, pois HANNYERE havia ligado, dizendo que estava com problemas em um processo que corre em Imperatriz, onde também está envolvido LEONARDO, acusados de peculatos e falsificação de documentos; QUE em Marabá, HANNYERE contou toda a história do processo de Imperatriz e chegou até a assinar uma procuração para o escritório de advocacia em que o depoente trabalhava à época, que devia estar nos presentes autos, pois foi entregue para a delegada responsável pela investigação do crime em comento;
QUE LEONARDO perguntou para HANNYERE como havia sido a história do dinheiro de Tucuruí, pois ele nunca tinha ganhado um dinheiro assim muito fácil
; QUE então HANNYERE contou para eles, em detalhes, como tinha ocorrido o assalto ao Banco Bradesco;
QUE estavam almoçando em Marabá quando HANNYERE lhes contou que havia chamado para participar do delito o apelante e outros indivíduos
;
QUE HANNYERE disse que havia sido feito um assalto ao banco, na modalidade `sapatinho¿, onde eles tinham rendido a família da gerente em casa e levado uma parte para o mato
;
QUE HANNYERE disse, ainda que, pela manhã, a gerente foi ao banco, retirou o dinheiro e o deixou em um lixão em Tucuruí, onde estava escrito a palavra `AKI¿
;
QUE HANNYERE e o apelante estavam esperando próximo ao lixão, pegaram o dinheiro e o levaram para o depoente e LEONARDO em Novo Repartimento
; QUE HANNYERE detalhou a participação de cada um no plano;
QUE, segundo HANNYERE, quem teria entrado por primeiro na casa da gerente teriam sido dois indivíduos chamados `Paulo¿ e `Douglas¿, e que, depois que tiraram da casa a família da vítima, na madrugada, o apelante foi pra lá
; QUE HANNYERE disse para eles que apenas quatro caixas eletrônicos do banco abriam manualmente;
QUE HANNYERE e o apelante foram os responsáveis pela contagem do dinheiro
; QUE ele e LEONARDO deduziram o valor da mala, pois HANNYERE havia lhes dito que a parte deles era dez por cento do valor arrecadado; QUE HANNYERE falou que o local do cativeiro seria em uma rodovia a uns quinze ou vinte quilômetros de Tucuruí;
QUE HANNYERE disse que, por ele, teria sido subtraído além do dinheiro dos caixas eletrônicos, o que estava dentro do cofre do banco, mas que o apelante foi contra e não quis esperar
(...).¿
(grifo nosso)

Tal depoimento foi ratificado pelo interrogatório judicial do acusado LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES, o qual também aceitou a ¿delação premiada¿, especialmente no que tange à participação do apelante e dos demais denunciados no delito ora em análise.

Em juízo, a testemunha MÁRCIA GORETTI MACHADO TOMÉ, delegada que presidiu o inquérito policial, depoimento em mídia digital às
fls. 608
, aduziu:
¿QUE esteve no local do crime e também em contato com a vítima; QUE os bandidos haviam deixado um aparelho celular com a vítima;
QUE foi solicitada a interceptação telefônica deste aparelho e a partir daí se desenvolveu a investigação
; QUE quando tal telefone foi habilitado, foram feitas algumas ligações para outros números e, assim, a polícia conseguiu identificar os envolvidos no crime;
QUE através da interceptação os envolvidos ficaram sendo monitorados e quando tentaram realizar um novo delito como o tratado no presente no Município de Novo Repartimento, a polícia conseguir intervir e evitar a ação criminosa, prendendo parte da quadrilha em flagrante, no caso, os acusados ALEXANDRE e LEONARDO, juntamente com o apelante
; QUE ALEXANDRE fez a delação premiada, o que foi muito importante para a resolução do caso; QUE a delação premiada de LEONARDO não contribuiu tanto como a de ALEXANDRE para a finalização das investigações;
QUE o apelante foi a pessoa responsável por fazer pressão na vítima e ficar com ela na casa durante a madrugada, o qual estava encapuzado e com luvas
; QUE o mentor do crime foi o acusado HANNYERE; QUE os únicos que não ouviu na polícia foram HANNYERE e FELIPE, pois estava de licença maternidade;
QUE todos os envolvidos que ouviu confirmaram que renderam a vítima e seus familiares munidos de armas de fogo
(...).¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, o apelante confessou ter participado do crime em comento, porém relatou que sua participação se restringiu a pegar o dinheiro arrecadado na frente do Hotel Sevilha, em um carro Ford Fiesta, cor dourada, que lhe foi dado pelo denunciado HANNYERE DE LUCENA LIMA e levar até Novo Repartimento. Logo, negou ter invadido a casa da gerente e atuado no sequestro dos familiares da mesma.

Extrai-se da prova oral coligida que, o apelante,
não apenas participou do delito em análise, como teve um papel fundamental na empreitada criminosa, sendo o
responsável por coagir a vítima em sua residência durante a noite anterior e na madrugada do dia do fato, bem como por ser a pessoa que, juntamente com o mentor do crime, o denunciado HANNYERE DE LUCENA LIMA, pegou o dinheiro arrecadado pela ofendida e o contabilizou
.

A narrativa dos fatos apresentada pela vítima, congruente e harmônica com os depoimentos das testemunhas e de um dos envolvidos, que aceitou o benefício da ¿delação premiada¿, tem valor probatório mais do que suficiente para embasar o édito condenatório do apelante.

Registre-se que o STJ
7
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita, tem-se que a manifestação do apelante encontra-se isolada nos autos, uma vez que, em juízo, restou comprovado que a ele não coube apenas transportar o dinheiro arrecadado, mas sim manter a vítima em cárcere em sua residência, pressionando-a a realizar os saques nos caixas eletrônicos no dia seguinte, sob pena de matar a sua família, além de ter ido buscar o montante subtraído do banco e o contabilizado,
razão pela qual não há que se falar absolvição por ausência de provas
.

Por fim, quanto à falta do auto de reconhecimento, a própria vítima relatou que alguns envolvidos estavam encapuzados e de luvas,
in casu
, o apelante era um deles, de acordo com as informações obtidas através do depoimento da delegada que presidiu o inquérito e dos acusados que delataram os demais membros da quadrilha, de modo que, para o apelante, de nada adiantaria tal documento, estando sua condenação amparada em uma quantidade robusta de outras provas, como exaustivamente mencionado.
4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante o redimensionamento da pena base que lhe fora imposta, ao argumento de não ter o magistrado sentenciante apresentado fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis,
o que não merece guarida
, senão vejamos:

Reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
8
, tem-se que as
circunstâncias do crime
(prática do delito em face de criança menor de dois anos de idade - filha da gerente - mantida em cativeiro) e as consequências do crime (a gerente perdeu seu emprego no banco e ficou com um grande abalo pelo ocorrido) são desfavoráveis ao apelante e
justificam plenamente a fixação da pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
9
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, a magistrado
a quo
reconheceu e aplicou corretamente na dosimetria da sanção do apelante a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP
10
, pelo que
reduziu a sua reprimenda para 15 (quinze) anos de reclusão
, a qual se tornou definitiva ante a ausência de majorantes e/ou minorantes, o que mantenho.

Preservo, ainda, o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
11
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 159
- Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: Pena - reclusão, de oito a quinze anos.
§1
o
Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
Pena
- reclusão, de doze a vinte anos.

2
STJ, HC 105.107 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/05/2009.

3

Art. 9°
A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

4

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

5

Art. 159
- Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: Pena - reclusão, de oito a quinze anos.
§1
o
Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
Pena
- reclusão, de doze a vinte anos.

6

Art. 288
. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena
- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único
. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

7

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

8

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

9
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

10
Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

11

Art. 33
- (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;